Tribunal: TJMT
Processo: 1001579-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001579-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DOUGLAS MARCELO SCHMIDT registrado(a) civilmente como DOUGLAS MARCELO SCHMIDT - CPF: 060.666.049-61 (ADVOGADO), ORILDE ROSA CECCHELE - CPF: 247.874.260-87 (AGRAVANTE), TIAGO DE MORAES - CPF: 887.288.201-00 (AGRAVANTE), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1001579-12.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:
DIANI DE MORAES
,
TIAGO DE MORAES
e
ORILDE ROSA CECCHELE

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE -

SICOOB CREDIP

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o, DO CPC/15 – NÃO DEMONSTRAÇÃO – JUROS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO –

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

Se,
diferentemente do alegado pelos agravantes, não há cobrança de juros de mora superiores a 12% ao mês, e os juros remuneratórios se encontra
m
em conformidade com taxa praticada pelo Banco Central do Brasil, há de ser mantida a decisão que não recebeu os embargos à execução no efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito alegado
.

2
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DIANI DE MORAES, TIAGO DE MORAES e ORILDE ROSA CECCHELE

nos
Embargos à Execução
opostos em desfavor da
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, contra a decisão que recebeu os embargos sem efeito suspensivo.

Em síntese, sustentam os agravantes estarem preenchidos os requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC/15 para o recebimento dos embargos no efeito suspensivo, tendo em vista a cobrança de juros superiores a 12% ao ano para as operações de crédito rural, bem como de juros remuneratórios superiores à medida de mercado para o mesmo tipo de operação.

Alega
m
que
há excesso de R$ 54.705,38 (cinquenta e quatro mil setecentos e cinco reais e trinta e oito centavos) no valor cobrado.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
indeferida
(
ID
264358291
).

Sem contraminuta
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que
a cooperativa exequente, ora agravada
, busca o recebimento de
R$155.883,39 (cento e

cinquenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e

nove centavos)
,
decorrente da Cédula de Crédito Bancário –
CCB n.

4331676 na modalidade Empréstimos – Crédito Rotativo no valor de

R$100.000,00 (cem mil reais)
, com vencimento em 29/01/2024
.

Diante da inadimplência da executada foi ajuizada a demanda, em 07/08/2024, e, citados da demanda, os executados, ora agravantes, opuseram Embargos à Execução, alegando excesso da execução.

Em razão do recebimento dos embargos sem efeito suspensivo, interpuseram o presente recurso, alegando, em síntese que foram preenchidos os requisitos do artigo 919, § 1o, do CPC/15, tendo em vista a cobrança de juros superior
es
a 12% ao mês, a necessidade de baixa das restrições em nome dos executados, bem como que a execução está garantida pela oferta de imóvel com valor superior ao da dívida executada.

Pois bem.

Sobre a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução dispõe o artigo 919 do CPC/15.

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens
.”

Conforme se vê, o § 1o do artigo 919 do CPC/15 possibilitou ao juiz conceder efeito suspensivo aos embargos quando requerid
o pelo embargante, desde que, "
verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.".

No caso em tela, os executados, ora agravantes, não negam a dívida e a assinatura da
Cédula de Crédito Bancário
na modalidade Empréstimos – Crédito Rotativo
, mas afirmam que está sendo cobrado juros superiores a 12% ao ano e juros remuneratórios superiores à medida de mercado para o mesmo tipo de operação, bem como que há excesso de 54.705,38 (cinquenta e quatro mil setecentos e cinco reais e trinta e oito centavos) no valor cobrado.

Observa-se
da Cédula de Crédito Bancário que instrui a execução,
que
são cobrados juros remuneratórios de 3,67%
a.m
e juros de mora de 1% ao mês (ID
264019755
dos autos da execução).

De se destacar que tais índices se encontram em consonância com o Extrato da Dívida cobrada (ID
164767309
do feito executivo):

Portanto
, conforme se observa acima, diferentemente do alegado pelos agravantes, não há cobrança de juros de mora superiores a 12% ao
mês, e os juros remuneratórios
se encontra em conformidade com taxa praticada pelo Banco Central do Brasil, que à época, para mesma modalidade, era de 3,78% ao mês
, consoante consulta ao site do Banco Central no endereço eletrônico
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
.

Na hipótese dos autos, portanto, não se verifica a relevância da fundamentação necessária à concessão do efeito suspensivo pretendido, razão pela qual há de ser mantida a decisão agravada que recebeu os Embargos do Devedor apenas no efeito devolutivo.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que as questões levantadas pela ora agravante revelam a ausência de probabilidade do direito alegado. 3. Agravo interno não provido
." (STJ -
AgInt
no
AREsp
1124768/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017,
DJe
25/10/2017).

“
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO
. ART. 919,
§ 1
o, DO
CPC/2015. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O art.
919,
§ 1
o, do
CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente,
os seguintes
requisitos
: (
a) requerimento
do
embargante; (
b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, está
demonstrado o

dano de

difícil ou
incerta reparação necessário à
suspensão da
execução, mormente a alienação da propriedade rural da
família, uma
vez que aquela unidade familiar pode ter prejuízo nas atividades que pratica no imóvel rural. 3. Agravo interno não provido
” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1.462.571/MG, 4a Turma – Rel. Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO,
DJe
27/08/2019). Grifei.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025